Tribunal: TJPA
Processo: 0807055-70.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807055-70.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: RAIMUNDO GUILHERME PEREIRA FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ASTREINTES
. BASE DE CÁLCULO PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DADA EM JUÍZO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. RESISTÊNCIA DO DEVEDOR APRESENTADA POR MEIO IMPUGNATIVO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 523 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As
astreintes
não servem de base de cálculo para a condenação em face de seu caráter coercitivo e não condenatório, não devendo incidir sobre a referida verba, juros, multa ou honorários advocatícios. Precedentes do STJ e de Tribunais Pátrios.

Ainda que apresentada garantia para pagamento da dívida, com o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, caraterizada se encontra a resistência ao pagamento voluntário, devendo incidir, portanto, a multa do art. 523 do CPC.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807055-70.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A

AGRAVADO: RAIMUNDO GUILHERME PEREIRA FEITOSA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

rata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por BANCO BMG S.A, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais, em fase de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, (Proc. n. 0003157-41.2012.8.14.0051), cujo incidente fora apresentado em desfavor de RAIMUNDO GUILHERME PEREIRA FEITOSA.

A decisão agravada restou, assim, vazada:

“Assim, julgo parcialmente procedente a impugnação, para aceitar o seguro garantia oferecido pelo executado, bem como reduzir a multa para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da data dessa decisão. Sobre o valor encontrado incidirá multa de 10% em razão do não pagamento voluntário (art. 523 CPC). Por força do artigo 523 do CPC e por haver sucumbência mínima da parte exequente, condeno o executado em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre valor efetivamente devido. Deverá ainda a parte autora informar se os valores depositados como garantia nos autos de execução provisória permanecem à disposição desse juízo, no prazo de 15 dias. Após o trânsito em julgado da presente decisão remeta os autos ao Contador Judicial para atualização do valor devido, nos termos da sentença e da presente decisão.”

Em suas razões (ID n. 5702329), a agravante sustentou, em suma, ainda que tenha o magistrado de origem reduzido o valor das
astreintes
para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que teria determinado, equivocadamente, sobre esta, a incidência de juros de mora, multa e honorários advocatícios.

Discorreu, assim, que as
astreintes
não se confundiriam com o valor da condenação, tratando-se apenas de modalidade de coerção, com o intuito de compelir o devedor a optar pelo cumprimento de uma obrigação.

Sustentou, ademais, que o magistrado teria determinado também a aplicação de 10% (dez por cento), a título de multa pelo não cumprimento voluntário, nos termos do art. 523 do CPC/2015; todavia, que teria depositado, tempestivamente, garantia judicial para tanto, nos autos da execução provisória no importe de R$ 105.300,00 (cento e cinco mil e trezentos reais); destacando, ainda, que, posteriormente, teria apresentado a apólice de seguro (n. 017412019000107750002751), no valor de R$ 1.107.494,27 (um milhão, cento e sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos), compreendido o total, acrescido de 30% (trinta por cento), nos termos dos arts. 835, §2º, c/c 847,
caput,
e 848, parágrafo único do CPC.

Ao final, pugnou pela concessão da tutela de urgência recursal com o intuito de evitar que seja levantado o referido valor, bem como que sofra quaisquer outras medidas restritivas; e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Em exame de cognição sumária, sob o ID n. 6273058, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas após o transcurso do prazo legal, conforme certidão sob o ID n. 12355083.

É o relatório, pelo que determinei a sua inclusão em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Anoto que assiste razão ao agravante, no que concerne às
astreintes
não servirem de base de cálculo para quaisquer verbas sucumbenciais, como juros, multa e honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista o seu caráter meramente coercitivo e não condenatório.

Coadunando a esse entendimento, jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMANDA PROCEDENTE. BASE DE CÁLCULO. CPC/1973. VALOR DA CONDENAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. VERBA EXCLUÍDA. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA. MEIO COERCITIVO. COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 13/STJ. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se o valor da multa cominatória integra a base de cálculo da verba honorária disciplinada pelo CPC/1973. 2. O art. 20, § 3º, do CPC/1973 estipula que os honorários de advogado, quando procedente o pedido da inicial, serão fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, a qual deve ser entendida como o valor do bem pretendido pelo demandante, ou seja, o montante econômico da questão litigiosa conforme o direito material. 3. A multa cominatória constitui instrumento de direito processual criado para a efetivação da tutela específica perseguida, ou para a obtenção de resultado prático equivalente, nas ações de obrigação de fazer ou não fazer, constituindo medida de execução indireta. 4. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. Precedente da Segunda Seção. 5.
As astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afastam, na vigência do CPC/1973, da base de cálculo dos honorários advocatícios.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.” (REsp n. 1.367.212-RR, 3ª Turma do STJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 20 de junho de 2017).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO EIVADO DE OMISSÃO - ASTREINTES - INAPLICABILIDADE DE JUROS MORATÓRIOS - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA - TERMO INICIAL - DATA DO ARBITRAMENTO DA MULTA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA CONDENAÇÃO - SOMA DO QUANTUM DA INDENIZAÇÃO COM O VALOR DA COBERTURA IMPOSTA - NÃO INCLUSÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA - Não incidem juros de mora sobre a multa cominatória (astreintes), "porque ela própria representa - como os juros de mora - a cominação pelo retardo no adimplemento da obrigação de fazer ou não fazer" (REsp 1327199/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 02/05/2014) - As astreintes sujeitam-se à correção monetária desde a data em que fixadas - Sendo a operadora de plano de saúde condenada a fornecer a cobertura pleiteada e a pagar indenização por danos morais, obtém-se o valor da condenação, como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais (artigo 85, § 2º, CPC), pela soma do quantum da indenização com o montante das despesas a serem cobertas pela operadora -
Na base de cálculo dos honorários advocatícios, arbitrados em percentual do valor da condenação (artigo 85, § 2º, CPC), não se inclui o valor das astreintes, conforme entendimento adotado pelo STJ, entendimento esse que, embora firmado sob a égide do CPC/73, permanece aplicável na vigência do CPC/15.”
(TJ-MG - ED: 10000180555336003 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 20/02/2020, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2020).

Em relação à aplicação de 10% (dez por cento), a título de multa pelo não cumprimento voluntário, nos termos do art. 523 do CPC/2015; vislumbro que não assiste razão ao agravante, à medida que o valor dado em garantia não equivale ao cumprimento da sentença de modo voluntário, tendo em vista à resistência apresentada pelo executado/recorrente por meio de impugnação.

Assim, cito julgados do STJ,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA. CRITÉRIOS. INTEMPESTIVIDADE. RESISTÊNCIA MEDIANTE IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO INTEGRAL NO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS SEM RESISTÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. NÃO APLICAÇÃO DA MULTA. 1. Ação ajuizada em 2/5/17. Recurso especial interposto em 28/5/18. Autos conclusos ao gabinete em 28/6/19. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em dizer da violação do art. 523, §1º, do CPC/15, acerca do critério de quando deve incidir, ou não, a multa de dez por cento sobre o débito, além de dez por cento de honorários advocatícios.
3. São dois os critérios a dizer da incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, a intempestividade do pagamento ou a resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença. 4. Considerando o caráter coercitivo da multa, a desestimular comportamentos exclusivamente baseados na protelação da satisfação do débito perseguido, não há de se admitir sua aplicação para o devedor que efetivamente faz o depósito integral da quantia dentro do prazo legal e não apresenta impugnação ao cumprimento de sentença.
5. Na hipótese dos autos, apesar de advertir sobre o pretendido efeito suspensivo e da garantia do juízo, é incontroverso que a executada realizou tempestivamente o depósito integral da quantia perseguida e não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, fato que revela, indene de dúvidas, que houve verdadeiro pagamento do débito, inclusive com o respectivo levantamento pela exequente. Não incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC e correta extinção do processo, na forma do art. 924, II, do CPC. 6. Recurso especial conhecido e não provido.”

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 22 de maio de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 23/05/2023